Tribunal: TJPA
Processo: 0818705-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818705-75.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEX ASSUNCAO, PABLO COSTA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CPB.

APELANTE 1. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DA PENA.

APELANTE 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DO ART. 65, III, DO CPB. PLEITO ACOLHIDO.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à aplicação do
quantum
de 1/6 (um sexto) de atenuação referente a confissão, requerido pela defesa de Alex Assunção, é cediço que o Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, no entanto, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado e precedentes do STJ necessária se faz a adequação na forma pretendida pelo Apelante.

2. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida ao Apelante Pablo Costa Gama, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada. No caso, as declarações do réu foram claramente sopesadas no julgamento.

3. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX ASSUNÇÃO E PABLO COSTA GAMA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou à mesma pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e VII c/c art. 70, todos do CPB.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que:

“(...) No dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 13h00 os denunciados, mediante grave ameaça com a utilização de armas brancas que ambos portavam, tomaram de assalto os passageiros de um micro-ônibus que fazia linha de Belém para Benevides, quando circulava pela BR-316, km 01, à altura Shopping Castanheira, nesta cidade, e lhes subtraíram bens e pertences.

Com efeito, no dia, horário e local informados, os denunciados estavam entre os passageiros do coletivo quando, repentinamente, surpreenderam os demais presentes, sacaram armas brancas e subtraíram: da vítima M. R. F. da S. o aparelho celular Samsung J7 Core, cor dourada; da vítima G. L. da S. e S. um aparelho celular Samsung de cor Rosa e R$ 60,00 em espécie, e, da vítima C. B. S. de L. N., o aparelho celular Motorola Moto G 9 Plus e R$ 70,00 em espécie.

Consumada a subtração os denunciados desceram do veículo para empreender fuga, contudo, depararam-se com uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local e fora avisada do assalto por populares, pelo que foram presos, recuperando-se na sua posse os bens subtraídos que foram devolvidos aos ofendidos e apreendendo-se uma faca de cozinha, conforme documentos de fl. 08, ID 44614207 e fls. 03-07, ID 44614210. (...)”

Em
razões recursais ID 10588401
, o apelante
ALEX ASSUNÇÃO

alega a
injusta
fixação da atenuante da confissão em 1/11 (um onze avos)
, requerendo que
lhe seja aplicado maior valor na

atenuação da pena em razão da confissão espontânea, qual seja, 1/6 (um sexto) conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Por seu turno, em suas
razões recursais ID 10588405,
o apelante
PABLO COSTA GAMA
almeja que
lhe
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, uma vez que não se eximiu de confessar sua participação no crime em epígrafe, ainda que diga que não participou reconheceu que estava com o outro acusado. Pugnando o reconhecimento da Súmula n. 545, do STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO TOTAL do recurso de apelação de Alex Assunção, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático. Em contrapartida, que seja CONHECIDO E PROVIDO o recurso de apelação de Pablo Costa Gama, reformando-se a douta sentença condenatória para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, em seu favor, em
quantum
justo e que, por conseguinte, seja sua pena reduzida.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
dos recursos.

É o relatório. À douta revisão. Após, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Do Apelo de
ALEX ASSUNÇÃO

1. Da Requerida Maior Atenuação em Razão da Confissão Espontânea

Requer, que
seja aplicado maior valor na

atenuação da pena em razão da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto).

Acompanhando parecer ministerial entendo que merece provimento esta insurgência do réu.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda, desde que de maneira justificada.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial em 06 (seis) meses.

Como dito anteriormente, pelo fato de também não haver previsão legal em relação ao
quantum
de pena a ser majorado para cada agravante, ou para ser reduzido para cada atenuante, utiliza-se a fração de 1/6, a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial.

Quanto ao tema, confira-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONT NEA. REDUÇÃO. QUANTUM. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. VALORAÇÃO COMO CIRCUNST NCIA JUDICIAL NEGATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.

1. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente.

2. Consolidou-se que "o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento" (AgRg no HC n. 738.509/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). Precedente.

3. Na hipótese, não se vislumbra reformatio in pejus na valoração como circunstância judicial negativa do "emprego de arma de fogo, com realização de dois disparos, e concurso de agentes" após o afastamento das majorantes previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, em recurso exclusivo da defesa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL EXCEPCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO FORMAL. UNIDADE DE CONDUTA. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA) E SIMPLES (INSINUAÇÃO DE ESTAR ARMADO). NÃO CABIMENTO. DIFERENÇA NA MANEIRA DE EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. EXIGÊNCIA LEGAL. PENA-BASE. UM OITAVO (1/8) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. (...) 4. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser observado o limite de exasperação da pena-base à razão de (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal. 5. Também de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, considera-se proporcional e razoável o patamar de valoração de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida individualmente no caso concreto. (...) 9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1427608, 07047382920218070019, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR E GUARDAR, EM SUA RESIDÊNCIA, PETRECHOS E MAQUINÁRIO DESTINADOS À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA AS ATENUANTES NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA NO CASO EM ANÁLISE. APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base
(...) 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1427615, 07188367320218070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Tecidos tais esclarecimentos, passa-se à análise da dosimetria da pena aplicada no caso específico, com a manutenção da pena base aplicada na primeira fase do sistema penalógico
para o acusado ALEX ASSUNCÃO:

A
culpabilidade
do acusado foi exacerbada, já que praticou o delito dentro de um transporte coletivo alternativo, com agressividade excessiva, (conforme relatado por uma das vitimas), demonstrando total descaso e desprezo pelas vida alheia, e ainda, certeza de impunidade; trata-se de réu
tecnicamente primário
, conforme consta na sua Certidão de Antecedentes cadastrada no ID no 61225171, posto que embora apresente outro registro, tal fato não pode ser utilizado para prejudica-lo, nos termos da Sumula no 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; a
conduta social e a personalidade
do réu não foram aferidas por profissionais técnicos e nem existem elementos nos autos que as desabonem, de modo que devem ser consideradas favoráveis; os
motivos
do crime são os comuns a espécie delitiva; as
circunstancias
lhe são prejudiciais, já que o crime foi cometido mediante o emprego de uma faca, fato esse que demonstra a maior audácia do acusado e, tratando-se de crime duplamente majorado, pode ser utilizado para agravar a pena-base; o
comportamento das vítimas
em nada contribuíram a pratica dos crimes, porém tal fato não pode prejudicar o réu e a
situação econômica do acusado
não aparenta ser das melhores, uma vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Diante de tais vetores, tendo em vista pesar contra o acusado a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixo sua
pena-base
acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Presente,
in casu
, a atenuante referente a sua confissão judicial espontânea, razão pela qual atenuo a reprimenda-base em
1/6 (um sexto) acompanhando os precedentes do STJ
, restando a pena provisória em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Ausentes, na hipótese, quaisquer circunstancias agravantes ou causas de diminuição de pena, porem aplicável a causa de aumento referente ao fato do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, razão pela qual majoro a reprimenda em
1/3 (um terço)
, restando ela em
06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Aplicável, ainda, a regra do concurso formal entre crimes, com uma só ação, praticou pelo menos dois crimes de roubo contra duas vítimas distintas e identificadas nos autos, de modo que aumento a pena em mais 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em 07 (sete) anos 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP e em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo o valor do dia-multa.

Do Apelo de
PABLO COSTA GOMES

1. Do Pretendido Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Pugna, também,
seja-lhe reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, uma vez que não se eximiu de confessar que estava na companhia do outro acusado, mesmo que afirme não ter participado no crime em epígrafe.

Verifico que, assiste razão à defesa, na forma esposada nas razões recursais. Vejamos:

“(...) Em que pese o acusado ter justificado sua atuação no caso, ele contribuiu para o deslinde do caso, confessando o crime.

Consta da sentença: “Já o réu PABLO COSTA GAMA embora tenha confirmado a participação no crime, aduziu que encontrou com Alex e entraram no ônibus, sendo que não sabia que Alex iria assaltar os passageiros e que somente ficou do lado do motorista com uma faca que Alex tinha lhe entregado, porém não abordou nenhuma vítima e, tampouco, subtraiu qualquer bem”.

Verifica-se que o juízo “a quo” levou em conta a participação de PABLO no crime.

Porém, não foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão. Alegou o juízo “a quo”: “Ausentes, na hipótese, quaisquer circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, devendo ser ressaltado que o depoimento do réu perante este juízo não pode ser considerado uma confissão, já que a todo momento ele tenta imputar ao (sic) córréu as condutas delitivas”. (...)”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes. - Grifei

3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Fazendo jus o Apelante à atenuante da confissão prevista no
art. 65, III, “
d
”, do Código Penal.

Tecidos tais esclarecimentos, passa-se à análise da dosimetria da pena aplicada no caso específico, com a manutenção da pena base aplicada na primeira fase do sistema panalógico
para o acusado PABLO COSTA GAMA:

A
culpabilidade
do acusado foi normal à espécie, não tendo ele se exacerbado na sua conduta; trata-se de réu
tecnicamente primário
, conforme consta na sua Certidão de Antecedentes cadastrada no ID no 61225168, posto que embora apresente outro registro, tal fato não pode ser utilizado para prejudicá-lo, nos termos da Súmula no 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; a
conduta social e a personalidade
do réu não foram aferidas por profissionais técnicos e nem existem elementos nos autos que as desabonem, de modo que devem ser consideradas favoráveis; os
motivos
do crime são os comuns à espécie delitiva; as
circunstâncias
lhe são prejudiciais, já que o crime foi cometido mediante o emprego de uma faca, fato esse que demonstra a maior audácia do acusado e, tratando-se de crime duplamente majorado, pode ser utilizado para agravar a pena-base; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime, porém tal fato não pode prejudicar o réu e a
situação econômica
do acusado não aparenta ser das melhores, uma vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Diante de tais vetores, tendo em vista pesar contra o acusado as circunstâncias do crime, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Ausentes, na hipótese, quaisquer circunstâncias agravantes, devendo ser considerado o depoimento do réu como uma confissão, ainda que tentando imputar ao corréu as condutas delitivas. Reconheço a atenuante da confissão
art. 65, III, “
d
”, do Código Penal, no
quantum
de 1/6 (um sexto)
restando a pena provisória em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas, porém existente a causa de aumento referente ao fato do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), restando ela em
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Aplicável, ainda, a regra do concurso formal entre crimes, uma vez que o acusado, com uma só ação, praticou pelo menos dois crimes de roubo contra duas vítimas distintas e conhecidas nos autos, de modo que aumento a pena em mais 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em 06 (seis) anos 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, alínea b, do CP e em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo o valor do dia-multa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO,
modificando a r. sentença
, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023